Tribunal: TJDFT
Processo: 0704620-82.2023.8.07.0019
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0704620-82.2023.8.07.0019 Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECORRIDO: WEDER BRUNO DOS ANJOS DECISÃO Tendo em vista a ausência de interesse recursal do Recorrente (ID 49525077), e, constituindo, esse, um dos pressupostos de admissibilidade do recurso, nego seguimento ao presente recurso em sentido estrito, com fundamento no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno desta Corte. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília-DF, 4 de agosto de 2023 15:31:37. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator